Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-77.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800486-77.2022.8.14.0013

APELANTE: MARCUS VINICIUS LIMA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800486-77.2022.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: MARCUS VINICIUS LIMA ARAUJO

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença ostentou o comportamento perigoso do apelante na condução de veículo automotor para o qual não estava habilitado, incorrendo, assim, na conduta típica descrita no tipo do art. 309, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se a denúncia está inepta, bem como, se foi obedecido o princípio da correlação, anulando a sentença, resultando na absolvição por atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreveu minuciosamente como ocorreram os fatos, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP, a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime. Ressalte-se ainda que
qualquer alegação de inépcia da peça acusatória encontra-se atingida pela preclusão, em face da prolação de sentença condenatória.

4. No caso em tela, restou demonstrado que o acusado conduziu a motocicleta, em via pública, sem estar devidamente habilitado, tendo trafegado em velocidade incompatível com a segurança. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 309, incriminou a direção sem habilitação quando ela gera perigo de dano. No caso, restou evidenciada a tipicidade das condutas, na medida em que o apelante conduziu veículo automotor em via pública, sem estar devidamente habilitado, de forma anormal, em velocidade incompatível com a segurança e não tendo atendido a ordem de parar dos policiais, restando comprovado o perigo de dano concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de setembro de 2024 e término no dia 23 de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCUS VINICIUS LIMA ARAUJO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 19795814) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de cinco cestas básicas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme previsão do artigo 44 do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls. 29/32, ID nº 19795786), no dia 05/03/2022, por volta das 20:00 horas, a guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva nas proximidades da rua Euclides Cumaru, quando o denunciado e seu comparsa, em uma motocicleta de marca Honda, empreenderam fuga em atitude suspeita, o que fez com que a equipe policial seguisse ao encalço dos suspeitos. Em meio a perseguição, o denunciado e seu comparsa caíram da motocicleta e passaram a fugir pulando os muros das residências, momento em que o suspeito que estava na garupa sacou um revólver de calibre 38 e atirou contra a guarnição da Polícia Militar, quando o PM DEVANILDO DA SILVA CARDOSO, efetuou um único disparo, no fito de resguardar a integridade física da equipe.

A guarnição da Polícia Militar conseguiu deter apenas um dos suspeitos, sendo o denunciado MARCOS VINICIUS LIMA DE ARAÚJO.

No momento da abordagem, a equipe policial constatou que o denunciado não possuía devida Habilitação para dirigir veículo automotor, bem como, trazia consigo um simulacro de arma de fogo, sendo por este motivo, conduzido à Delegacia para a realização dos procedimentos de praxe.

A ser inquirido em sede policial, MARCOS VINICIUS LIMA DE ARAÚJO

negou a autoria delitiva. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em razões recursais
(fls. 90/97, ID nº 19795926), o recorrente pugnou preliminarmente pela inépcia da denúncia, uma vez que a exordial deixou de descrever a conduta do apelante, subsidiariamente, no mérito, requereu a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da correlação, anulando a sentença.

Em sede de contrarrazões
(fls. 101/108, ID nº 19795930), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 112/115, ID nº 20879751), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela inépcia da denúncia, bem como pela absolvição por atipicidade da conduta.

Da análise preliminar,
a Defesa requereu
a
inépcia da denúncia em razão da não descrição da conduta do apelante,
adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreveu minuciosamente como ocorreram os fatos, preenchendo todos os requisitos do artigo 41 do CPP, a descrição das circunstâncias do fato criminoso e a classificação do crime.

A denúncia obedece aos requisitos substanciais indicativos da autoria e materialidade. O Estado, através do Ministério Público, não pode destravar persecução penal sem ter um suporte mínimo indiciário apto para definir a autoria e precisar a materialidade.

Restou demonstrado que o suporte probatório coligido nos autos, desde o procedimento investigatório é suficiente a indicar a legitimidade da imputação dirigida ao réu e se traduz na existência, no inquérito policial e nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstram a materialidade do crime e de indícios verossímeis de autoria.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
Não há falar em inépcia da denúncia, uma vez que foram preenchidos os requisitos previstos no Art. 41 do Código de Processo Penal, tendo a incoativa narrado os fatos criminosos imputados aos réus, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU O ADITAMENTO DA DENÚNCIA E REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. No aditamento da denúncia o Ministério Público adequa o terceiro fato descrito no sentido de que foi apreendida uma munição de calibre 22 e não uma arma de fogo, sem alteração na capitulação jurídica, não havendo qualquer ilegalidade na decisão que recebeu o aditamento. A defesa constituída pelo réu, presente na audiência de instrução e julgamento, em que pese tenha se insurgido contra o aditamento na ocasião, não apresentou qualquer requerimento de produção de provas, não havendo falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...] PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO RÉU EDENIR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU LASGRAEL PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU EZEQUIEL PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JOÃO PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU ALEXANDRE PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 50041916320228210101, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 27-06- 2024).

Em última instancia, ressalta-se que a jurisprudência do STJ é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença prejudica a discussão quanto à inépcia da denúncia.

Neste sentir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 990). VIABILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROLATADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICIALIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SONEGADO DESCRITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. É válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990). 2. Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. Precedentes. 3. Caso em que o Tribunal de origem justificou o indeferimento da diligência com base na desnecessidade de produção da prova requerida, bem como na falta de comprovação do motivo excepcional a justificar o pedido de ouvida da testemunha só ao término da instrução. O argumento justificado sobre ser prescindível a diligência requerida afasta a violação ao art. 402 do CPP. Precedentes do STJ. 4. A descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário sonegado é suficiente para que o juízo delibere sobre o grave dano à coletividade e, consequentemente, sobre a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1836170/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Portanto, restou claro o vínculo entre o denunciado e a acusação contra este descrita como incurso nas sanções punitivas do artigo, 309 do CTB, não merecendo prosperar a tese da defesa de inépcia da denúncia.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A Defesa suscitou a tese de
nulidade da sentença
por
violação ao princípio da correlação
, pois, os fatos descritos na denúncia não configuram, sem dúvidas, o delito tipificado no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O
Código de Trânsito Brasileiro
, em seu artigo
309
, incriminou a direção sem habilitação apenas quando ela gera perigo de dano, derrogando, portanto o artigo
32
da
Lei das
Contravenções
Penais
, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato ou presumido.

Assim, quando o tipo exige a ocorrência do perigo de dano, está a tratar de perigo de dano concreto, de perigo efetivo, provável. Conforme o penalista renomado Damásio Evangelista de Jesus:

“Não basta a simples conduta de dirigir veículo sem habilitação legal para aperfeiçoar o crime. Exige-se que o motorista dirija o veículo sem habilidade e de forma anormal (fazendo zigue-zague, fechando outros veículos, “aos trancos e barrancos”, aos solavancos, invadindo cruzamento, subindo com o veículo na calçada, avançando o sinal vermelho, ultrapassando pela direita, na contramão de direção, abalroando veículos etc.)”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. REDUÇÃO DA PENA BASILAR. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO. 1. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Não se mostra possível a absolvição quando a prova for sólida a identificar o acusado como autor das infrações. No caso em tela, restou demonstrado que o acusado conduziu a motocicleta, em via pública, sem estar devidamente habilitado, tendo trafegado em velocidade incompatível com a segurança. 2. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. (i) O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 309, incriminou a direção sem habilitação quando ela gera perigo de dano, derrogando o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais, que tipificava a conduta como contravenção penal de perigo abstrato ou presumido. O artigo 311, caput, do Código de Trânsito Brasileiro pune a conduta daquele que trafega (transita) com veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança em torno de lugares públicos, como escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos e locais com grande movimentação ou concentração de pessoas, provocando perigo de dano. No caso, restou evidenciada a tipicidade das condutas, na medida em que o apelante conduziu veículo automotor em via pública, sem estar devidamente habilitado, de forma anormal, em velocidade incompatível com a segurança e não tendo atendido a ordem de parar dos policiais, restando comprovado o perigo de dano concreto. As condutas perpetradas pelo acusado reuniram todos os elementos previstos no tipo penal, não havendo falar em tipicidade. 3. DOSIMETRIA DA PENA. (i) Na primeira etapa de fixação da pena, correta a valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do delito. Penas-bases que observaram o parâmetro de 1/6 firmado pela jurisprudência do STJ, sendo, para cada delito, fixadas em 7 meses de detenção. (ii) Descabido, na espécie, reconhecer o concurso formal entre crimes cometidos pelo apelante, pois o pavilhão probatório deixa indene de dúvidas que foram cometidos em ações distintas, com desígnios autônomos e, por corolário, com momentos consumativos distintos. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. Sendo o réu assistido pela Defensoria Pública do Estado, é presumida a sua hipossuficiência econômica, a autorizar a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Inteligência do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, POR MAIORIA.
(TJ-RS - APR: 70083256693 RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 22/07/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2020).

No caso telado, o denunciado, que não possuía habilitação, dirigia sua motocicleta, levando, em sua garupa, indivíduo portando arma de fogo, além de ter tentado empreender fuga ao avistar a polícia, tendo caído, juntamente com o outro indivíduo, da motocicleta, passando a fugir pulando muros na residência, colocando em risco, além de sua própria integridade física, a daqueles que por ali transitavam, especialmente dos policiais que faziam patrulhamento de rotina no local.

Assim, não há falar em atipicidade do fato, pois, como bem reconhecido pelo Sentenciante, a conduta perpetrada pelo acusado reuniu todos os elementos previstos no tipo penal, subsumindo-se, perfeitamente, no artigo
309
, caput, do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento à pretensão recursal,
mantendo a pena do apelante em
06 (seis) meses de detenção em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de cinco cestas básicas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme previsão do artigo 44 do Código Penal.

É como voto.

Belém, 26/09/2024